Tribunal: TJBA
Processo: 8001829-48.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001829-48.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: RAIMUNDA MARTINS DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADOLFO RABELLO LEITE NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2024. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Quijingue contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos, determinando o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2024, acrescido dos adicionais de insalubridade e tempo de serviço.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a mudança de gestão administrativa exime o Ente Público da responsabilidade pelo pagamento de salários pretéritos; (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao adimplemento das obrigações salariais.

III. Razões de decidir

3. O Município, ao contestar a ação, confessou expressamente a existência do débito salarial referente a dezembro de 2024, atribuindo a culpa à gestão anterior, o que torna o fato incontroverso, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

4. A responsabilidade pelo pagamento dos servidores é do Ente Público (Município), independentemente da pessoa do gestor ou da alternância de administração, em observância ao princípio da impessoalidade e da continuidade do serviço público.

5. Tratando-se de servidores públicos efetivos, cabe à Administração manter controle e registros da folha de pagamento, incumbindo-lhe, portanto, o ônus de provar o pagamento ou eventual fato impeditivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. Descabido se mostra exigir dos servidores a prova negativa (não recebimento), sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o encargo probatório recai sobre o ente público devedor, e que a Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o inadimplemento de verbas alimentares.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A mudança de gestão administrativa não afasta a responsabilidade do Município pelo pagamento de verbas salariais devidas aos servidores, em respeito ao princípio da impessoalidade.

2. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas salariais, não sendo exigível do servidor a prova de fato negativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA – Apelação nº 00004660620148050190, Segunda Câmara Cível, Desa. Rel. Marta Moreira Santana (Juíza Substituta de Segundo Grau), julgado publicado em 02/09/2025. TJBA – Apelação nº 00001711320108050059, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, julgado publicado em 30/07/2025. TJBA – Apelação nº 03007690920148050040, Quarta Câmara Cível, Desa. Rel. Cassinelza da Costa Santos Lopes, julgado publicado em 09/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8001829-48.2025.8.05.0078
, em que figuram como Apelante e Apelados, respectivamente,
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
e
RAIMUNDA MARTINS DE SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA